Tribunal: STF
Processo: RE 92228
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-09-09
Data de publicação: 1980-09-09

Ementa:
Responsabilidade civil. Acidente ferroviário. Honorários de advogado. Incidem sobre as prestações vencidas e doze das vincendas, conforme orientação do STF. Inaplicabilidade do § 5º do art. 20 do CPC, por se tratar, no caso, de responsabilidade contratual. Recurso extraordinário conhecido e parcialmente provido.